Tribunal: TJSP
Processo: 1001067-80.2016.8.26.0144
Classe: Apelação Cível / Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Órgão julgador: Fernando Figueiredo Bartoletti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-03-15
Data de publicação: 2025-03-15

Ementa:
r no 64/2001 – Não preenchimento dos requisitos legais (artigos 202 e 203 do CTN, c.c. artigo 2o, § 5o da LEF) – Precedentes – Emenda ou a substituição da CDA que são admitidas diante da existência de erro material ou formal, não sendo possível, entretanto, a alteração da fundamentação legal – Sumula no 392, do C. STJ – Manutenção da sentença de extinção da execução fiscal por fundamento diverso – Recurso não provido.
(TJSP; Apelação Cível 1001067-80.2016.8.26.0144; Relator (a): Fernando Figueiredo Bartoletti; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Público; Foro de Conchal - Vara Única; Data do Julgamento: 15/03/2025; Data de Registro: 15/03/2025)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Taxa de Licenciamento de Estabelecimento

Relator(a):

Fernando Figueiredo Bartoletti

Comarca:

Conchal

Órgão julgador:

18a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

15/03/2025

Data de publicação:

15/03/2025

Ementa:
Apelação – Taxa de Funcionamento dos exercícios de 2013 e 2014 – Município de Conchal – Sentença que reconheceu a ausência de interesse de agir, nos moldes do RE 1.355.208 (Tema 1184) do C. STF, que autoriza a extinção de execuções fiscais de pequeno valor, conforme disciplinado pelo CNJ na Resolução no 547 de 22/02/2024 – Insurgência da Municipalidade – Nulidade CDA – Reconhecimento de

Ementa:
Apelação – Taxa de Funcionamento dos exercícios de 2013 e 2014 – Município de Conchal – Sentença que reconheceu a ausência de interesse de agir, nos moldes do RE 1.355.208 (Tema 1184) do C. STF, que autoriza a extinção de execuções fiscais de pequeno valor, conforme disciplinado pelo CNJ na Resolução no 547 de 22/02/2024 – Insurgência da Municipalidade – Nulidade CDA – Reconhecimento de ofício em segunda instância – Ausência de indicação específica dos dispositivos legais da incidência tributária, bem como dos acréscimos legais – Menção genérica à Lei Complementar no 64/2001 – Não preenchimento dos requisitos legais (artigos 202 e 203 do CTN, c.c. artigo 2o, § 5o da LEF) – Precedentes – Emenda ou a substituição da CDA que são admitidas diante da existência de erro material ou formal, não sendo possível, entretanto, a alteração da fundamentação legal – Sumula no 392, do C. STJ – Manutenção da sentença de extinção da execução fiscal por fundamento diverso – Recurso não provido.